Tribunal: TJMT
Processo: 1041509-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041509-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA SICCA PASQUALI GARCIA - CPF: 253.993.688-11 (RECORRENTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041509-10.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Expedia do Brasil Agencia de Viagens e Turismos Ltda.

Recorrido(s):

Luciana Sicca Pasquali Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURISMO COMERCIALIZADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DO PACOTE TURÍSTICO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. DIVERSAS TENTATIVAS DE REMARCAÇÃO SEM SUCESSO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AQUISIÇÃO HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu hospedagem, neste caso a intermediária, realizou serviço de agência de viagens. Ao comercializar pacote de viagem deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Caracteriza falha na prestação de serviço e o dever de indenizar, a empresa que cancela pacote turístico em virtude da pandemia – COVID 19, oferece remarcação da viagem e, após inúmeras tentativas frutadas, não consegue cumprir o novo ajuste entre as partes.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a pretensão contida na inicial para:
a)
cancelar definitivamente o termo contratual entabulado pelas partes, em relação ao objeto da lide (reservas no 9205735846631 e no 9205726406626);
b)
determinar que a requerida restitua ao requerente o valor de R$ R$ 3.855,97 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) correspondentes ao crédito que teria direito não fosse o impedimento causado, sem aplicação da multa compensatória e na sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação,
tendo em vista ainda a opção de reembolso pela reclamante;

b)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou preliminarmente ilegitimidade passiva e no mérito, ausência de fundamento legal para o pleito formulado pelos consumidores – Lei 14.046/2020; ausência de dano moral na hipótese de caso fortuito externo/força maior; prazo de restituição previsto na Lei n. 14.034/2020 – ausência de fundamento legal para o prazo estipulado na sentença.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

- PRELIMINARMENTE / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Alegou a parte recorrente preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados.

Entretanto, em se tratando da comercialização de pacote de viagem, e hospedagem, neste caso a empresa realizou serviço de agência de viagens. Ao comercializar pacote de viagem deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

– MÉRITO:

A Autora alega em síntese Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por LUCIANA SICCA PASQUALI GARCIA em desfavor de EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, na qual aduz, em síntese, que em 16/12/2019 comprou um pacote hospedagem da reclamada no valor total de R$ 3.855,97 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), e devido o pais destino, na época, enfrentar um forte surto de COVID, incluindo quarentena (
lockdown
) ficou impossibilitada de viajar ante o fechamento das fronteiras. Alega ainda que em contato com a reclamada a mesma concordou em conceder o crédito para utilização em outra oportunidade, contudo jamais disponibilizou os
vouchers
.

Todavia, foram diversas tentativas de remarcação, sem sucesso, o que ensejou reclamação administrativa para disponibilização dos vouchers para utilização posterior do pacote

Em que pese a Recorrente sustentar a tese da impossibilidade da condenação diante da aplicação da Lei 14.046/2020, tenho que o caso concreto não se refere a cobrança de valores devidos pelo cancelamento do pacote em virtude da pandemia de Covid-19, mas sim de falha na prestação do serviço, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consta dos fundamentos da sentença, que ora integra este voto:

Analisando detidamente os autos, verifico que
restaram incontroversos: (
i
) o cancelamento (
ii
) a convenção entre as partes para utilização de crédito perante a reclamada (
iii
) a não emissão dos
vouchers
possibilitando a utilização do crédito
. Assim, a restituição dos valores pagos na sua forma integral, é medida que se impõe.

Nota-se que impossibilidade de usufruir do pacote de hospedagem se deu fato da ocorrência fechamento das fronteiras entre os países e não por opção do consumidor ou mesmo do prestador de serviços.
Não obstante, não cabe a alegação da parte reclamada sobre a possibilidade do “reembolso em até 12 (doze) meses a contar do fim do estado de calamidade”, pois a redação do referido artigo colacionado foi alterado pela Medida Provisória no 1.036/21, nos estritos termos mencionados acima
.

De todo modo, o acordo entre as partes foi de utilização de crédito, contudo a Reclamada não dispôs meios para que ocorresse essa utilização, agindo em evidente ilegalidade. Assim, o dispositivo legal citado anteriormente dispõe que não haverá custo adicional, taxa ou multa (art. 2o, § 1o da Lei 14.046/2020) para utilização do crédito.

Sendo o consumidor impedido da utilização do referido crédito, a conversão para
restituição
dos valores pagos é medida que se impõe. Ademais, a possibilidade de cobrança de multa compensatória (art. 740 do CC) deve ser afastada, como anteriormente explicitado.

“Portanto, a requerida deverá restituir ao requerente o montante integral totalizando de R$ 3.855,97 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos), na sua forma simples ante a inexistência de má-fé ou abusividade da reclamada. No caso dos autos, tendo em vista as inúmeras tentativas de utilização do crédito bem como a própria expectativa de utilização dos
vouchers
(protocolos de atendimento no
S211623442, 2121148515, 214804498
), sequer contestados ou desqualificados na defesa, bem como as informações repassadas a parte autora dando conta que seria disponibilizado o crédito para utilização, tenho que está caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.”

Assim, restou incontroverso que houve o cancelamento do pacote turístico, o acordo entre as partes para a utilização do credito e a não emissão dos vouchers possibilitando a utilização do credito, de modo que configurada a prestação dos serviços e o dever de indenizar por danos materiais e morais, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Concernente ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser mantido, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, a sentença também não merece reforma neste sentido, visto que ficou comprovado nos autos do pagamento do pacote e a sua não utilização de ante o não fornecimentos dos vouchers.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021